Tribunal: STJ
Processo: 1001279-15.2021.8.26.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760816 - SP(2024/0374052-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAPIVARI PLAZA HOTEL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
ANA BEATRIZ MIYAJI - SP321247
ANDRÉ FELIPE SIMÕES COOPER - SP456731
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP006205
VICTOR SHINITI FUJIMOTO - SP426467
AGRAVADO
: HWA SERVICOS DE INSTALACAO DE ESQUADRIAS LTDA
OUTRO NOME
: HWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: ÉDINA MARIA TORRES CANÁRIO - SP214290
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE
DANOS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto ao cerceamento de defesa; ausência de demonstração de ofensa a
dispositivos do CDC e ao
do CC e necessidade de reexame de provas,
art. 607
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é sobre ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
inexigibilidade de débito e reparação de danos, com pedido de devolução de
valores e indenização moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais
e procedentes os reconvencionais, condenando a parte autora ao pagamento de
quantia certa e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
recursais.
Documento eletrônico VDA55101388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dadf80b9-c948-4e72-9009-42fb7b830a80

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC diante de omissões sobre pandemia, entrega de produtos e serviços, rescisão
contratual, boa-fé, equidade e isonomia; (ii) saber se o prequestionamento por
embargos de declaração, à luz do
do CPC, viabiliza o conhecimento do
art. 1.025
recurso; (iii) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da
lide, em ofensa ao
I, do CPC; (iv) saber se a relação contratual se submete
art. 355,
ao CDC, com incidência dos arts. 2o,
, 3o, §§ 1o e 2o, 12,
, e 14,
,
caput
caput
caput
do CDC; e (v) saber se incide o
do CC para autorizar resolução contratual
art. 607
com restituição e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional. O acórdão recorrido examinou, de
forma clara e suficiente, as questões relevantes, afastando a aplicação do CDC e
assentando que a pandemia não alterou as obrigações contratuais, inexistindo
omissão apta a nulificar o julgado.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao alegado cerceamento de defesa por
julgamento antecipado, pois a verificação da necessidade de provas demanda
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à submissão da relação ao CDC e à
resolução contratual com restituição e danos morais, porque a análise exige
interpretação de cláusulas e reexame de provas sobre a finalidade dos bens e a
causa do inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes à luz dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ afasta o exame de cerceamento de
defesa fundado no
I, do CPC, por demandar reexame de provas. 3.
art. 355,
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à submissão da relação ao CDC e à
resolução contratual com restituição e danos morais, por exigir interpretação de
cláusulas e reexame do acervo probatório”.
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV, 1.025, 355, I, e 85, § 11; CDC, arts. 2o,
, 3o, §§ 1o e 2o, 12,
, 14,
caput
caput
; CC,
caput
art. 607.
STJ, Súmulas n. 7 e 5.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55101388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dadf80b9-c948-4e72-9009-42fb7b830a80

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dadf80b9-c948-4e72-9009-42fb7b830a80

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760816 - SP(2024/0374052-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAPIVARI PLAZA HOTEL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
ANA BEATRIZ MIYAJI - SP321247
ANDRÉ FELIPE SIMÕES COOPER - SP456731
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP006205
VICTOR SHINITI FUJIMOTO - SP426467
AGRAVADO
: HWA SERVICOS DE INSTALACAO DE ESQUADRIAS LTDA
OUTRO NOME
: HWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: ÉDINA MARIA TORRES CANÁRIO - SP214290
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE
DANOS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto ao cerceamento de defesa; ausência de demonstração de ofensa a
dispositivos do CDC e ao
do CC e necessidade de reexame de provas,
art. 607
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é sobre ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
inexigibilidade de débito e reparação de danos, com pedido de devolução de
valores e indenização moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais
e procedentes os reconvencionais, condenando a parte autora ao pagamento de
quantia certa e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54037669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:55
Código de Controle do Documento: e3b77542-29a5-4281-ad8e-9e818b8862f2

jurisdicional por violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC diante de omissões sobre pandemia, entrega de produtos e serviços, rescisão
contratual, boa-fé, equidade e isonomia; (ii) saber se o prequestionamento por
embargos de declaração, à luz do
do CPC, viabiliza o conhecimento do
art. 1.025
recurso; (iii) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da
lide, em ofensa ao
I, do CPC; (iv) saber se a relação contratual se submete
art. 355,
ao CDC, com incidência dos arts. 2o,
, 3o, §§ 1o e 2o, 12,
, e 14,
,
caput
caput
caput
do CDC; e (v) saber se incide o
do CC para autorizar resolução contratual
art. 607
com restituição e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional. O acórdão recorrido examinou, de
forma clara e suficiente, as questões relevantes, afastando a aplicação do CDC e
assentando que a pandemia não alterou as obrigações contratuais, inexistindo
omissão apta a nulificar o julgado.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao alegado cerceamento de defesa por
julgamento antecipado, pois a verificação da necessidade de provas demanda
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à submissão da relação ao CDC e à
resolução contratual com restituição e danos morais, porque a análise exige
interpretação de cláusulas e reexame de provas sobre a finalidade dos bens e a
causa do inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes à luz dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ afasta o exame de cerceamento de
defesa fundado no
I, do CPC, por demandar reexame de provas. 3.
art. 355,
Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à submissão da relação ao CDC e à
resolução contratual com restituição e danos morais, por exigir interpretação de
cláusulas e reexame do acervo probatório”.
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV, 1.025, 355, I, e 85, § 11; CDC, arts. 2o,
, 3o, §§ 1o e 2o, 12,
, 14,
caput
caput
; CC,
caput
art. 607.
STJ, Súmulas n. 7 e 5.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAPIVARI
PLAZA HOTEL LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao alegado cerceamento de defesa; por
Documento eletrônico VDA54037669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:55
Código de Controle do Documento: e3b77542-29a5-4281-ad8e-9e818b8862f2

ausência de demonstração de ofensa ao
o,
, 3o, §§ 1o e 2o, 12,
, e 14,
art. 2 caput
caput
, do CDC e 607 do CC e necessidade de reexame de provas.
caput
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com inexigibilidade de débito e reparação de danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 530):
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
REPARAÇÃO DE DANOS ADMISSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO
-
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC - ABUSIVIDADE NO
NEGÓCIO NÃO DEMONSTRADA AMBAS AS PARTES EXPERIMENTARAM
GRANDES PREJUÍZOS ADVINDOS DA CRISE MUNDIAL DECORRENTE
DA PANDEMIA DE COVID-19 APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 564):
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS APRESENTADAS - OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA INFRINGÊNCIA QUE
NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
REJEITADOS

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, inclusive sobre a paralisação das obras na pandemia, a ausência
de entrega de produtos e serviços pela recorrida, a rescisão contratual, a boa-fé, a
Documento eletrônico VDA54037669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:55
Código de Controle do Documento: e3b77542-29a5-4281-ad8e-9e818b8862f2

equidade e a isonomia; além disso, persistiram omissões quanto à valoração do
conjunto probatório relacionado à alegada quebra contratual e aos danos e quanto à
fundamentação suficiente;
b) 1.025 do Código de Processo Civil, pois as matérias foram
prequestionadas por meio dos embargos de declaração, devendo ser consideradas
incluídas no acórdão para efeito de conhecimento;
c) 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto houve julgamento
antecipado da lide sem a produção das provas oral e pericial requeridas, o que
configurou cerceamento de defesa;
d) 2o,
, 3o, §§ 1o e 2o, 12,
, 14,
, do CDC, uma vez que a
caput
caput
caput
relação seria de consumo, o hotel seria destinatário final dos produtos e serviços
e houve inadimplemento da fornecedora e responsabilidade objetiva por defeitos e
falhas na prestação; e
e) 607 do Código Civil, visto que a rescisão por inadimplemento e a
impossibilidade de continuação do contrato durante a pandemia teriam autorizado
a resolução com restituição do valor pago e indenização por danos morais.
A recorrente invoca a Súmula n. 211 do STJ para viabilizar o
conhecimento do recurso diante do prequestionamento por embargos de declaração.
Requer o provimento do recurso: a) para que se anule o acórdão
recorrido por violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, com a
remessa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração; b) para que se reconheça o cerceamento de defesa pela violação do
I, do Código de Processo Civil, anulando-se o acórdão e determinando-se
art. 355,
o retorno dos autos para produção de prova oral e pericial; c) para que se julgue
procedente a ação e improcedente a reconvenção, condenando-se a recorrida à
restituição de R$ 62.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 30.000,00, com inversão da sucumbência.
Documento eletrônico VDA54037669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:55
Código de Controle do Documento: e3b77542-29a5-4281-ad8e-9e818b8862f2

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com inexigibilidade de débito e reparação de danos em que a parte
autora pleiteou a devolução do valor pago e indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
iniciais e procedentes os pedidos reconvencionais para condenar CAPIVARI
PLAZA HOTEL LTDA. ao pagamento de R$ 124.018,90, com correção monetária
a partir de
e juros de mora desde o trânsito em julgado, além de custas e
30/5/2020
honorários de 15% do valor da condenação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar
provimento à apelação, bem como majorou os honorários recursais para 16% do
valor da condenação.
II - Arts. 1.022, parágrafo único, II, 1.025, e 489, § 1o, IV, do CPC
Não há negativa de prestação jurisdicional ou omissão capaz de viciar o
acórdão recorrido, uma vez que as questões contratuais foram analisadas à
exaustão.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
As questões fundamentais foram analisadas pelo acórdão recorrido, em
especial o fato de a pandemia não ter alterado as obrigações contratuais. A
fundamentação se conecta com o princípio da obrigatoriedade. Ademais, o acordão
Documento eletrônico VDA54037669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:55
Código de Controle do Documento: e3b77542-29a5-4281-ad8e-9e818b8862f2

recorrido não submeteu o contrato ao CDC, porque os materiais adquiridos seriam
utilizados em atividade comercial. Portanto, não há omissão.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III -
I, do CPC
Art. 355,
No caso, não há como admitir o recurso especial para analisar a alegada
negativa de vigência do
I, do CPC, uma vez que haveria necessidade de
art. 355,
reexame do contexto fático probatório.
A análise sobre a pertinência do julgamento antecipado da lide envolve o
reexame das provas produzidas pelas partes com a inicial e contestação.
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No acordão recorrido, o Tribunal de origem destacou que os elementos
probatórios foram suficientes para formar a convicção do juízo. Portanto, apenas
com o reexame destes elementos probatórios é que seria possível analisar a alegada
vigência do
I, do CPC.
art. 355,
IV - Arts. 2o,
, 3o, §§ 1o e 2o, 12,
, e 14,
, do CDC e
caput
caput
caput
607 do CC
A recorrente alega negativa de vigência de tais dispositivos, já que o
acordão recorrido não teria submetido o contrato firmado entre as partes à
legislação consumerista.
Documento eletrônico VDA54037669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:55
Código de Controle do Documento: e3b77542-29a5-4281-ad8e-9e818b8862f2

A verificação da submissão da relação contratual ao Código de Defesa
do Consumidor demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame
das provas, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O acordão recorrido registrou que a relação contratual não deve ser
submetida ao CDC porque os materiais adquiridos pela parte recorrente seria
reintroduzidos na cadeia de consumo, ou seja, utilizados em sua atividade
comercial.
Para concluir que o recorrente se enquadra como consumidor,
destinatário fático dos bens adquiridos, seria fundamental a análise das cláusulas
contratuais para apurar a finalidade relacionada à utilização dos materiais, bem
como o exame das provas, pois apenas com tal análise é que seria possível
comprovar se os materiais seriam reintroduzidos na cadeia de consumo ou
utilizados pelo hotel como destinatário final. Assim, aplicam-se ao caso os óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Portanto, a apuração das causas do inadimplemento e da submissão do
contrato ao CDC encontra obstáculo nos referidos enunciados.
Não se admite, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a revisão do
entendimento do tribunal
quando a situação de mérito demandar o reexame
a quo
do acervo fático-probatório dos autos, como é o caso da investigação para apurar
se o recorrente é ou não destinatário final dos produtos, como também não se
admite para a interpretação de cláusula contratual.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54037669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:55
Código de Controle do Documento: e3b77542-29a5-4281-ad8e-9e818b8862f2

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54037669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:55
Código de Controle do Documento: e3b77542-29a5-4281-ad8e-9e818b8862f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.760.816 / SP
Número Registro: 2024/0374052-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012791520218260116
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAPIVARI PLAZA HOTEL LTDA
ADVOGADOS : MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
ANA BEATRIZ MIYAJI - SP321247
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP006205
ANDRÉ FELIPE SIMÕES COOPER - SP456731
VICTOR SHINITI FUJIMOTO - SP426467
AGRAVADO
: HWA SERVICOS DE INSTALACAO DE ESQUADRIAS LTDA
OUTRO
NOME
: HWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: ÉDINA MARIA TORRES CANÁRIO - SP214290
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:01
Código de Controle do Documento: a68253f1-1870-4efa-812f-88020282ce7d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:01
Código de Controle do Documento: a68253f1-1870-4efa-812f-88020282ce7d